Tribunal: STF
Processo: RHC 92488
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
PROCESSO PENAL - PERÍCIA - CERCEIO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA. Se o
   decreto condenatório repousa em dados que não estariam envolvidos
   na prova pretendida, não há configuração do cerceio de defesa,
   sempre a desaguar na nulidade do processo. Isso ocorre quando se
   desprezam trechos de conversas telefônicas impugnados pela defesa
   em relação aos quais se pleiteara a prova pericial.